Tribunal: STF
Processo: RE 575144
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-27
Data de publicação: 2008-03-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 118, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. RELEVÂNCIA JURÍDICA. DEVER DE PUBLICIDADE INERENTE À LAVRATURA DE ACÓRDÃO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.